Tribunal: TJDFT
Processo: 0718445-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Número do processo: 0718445-92.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Considerando que no feito de origem foi prolatada sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido, ao agravante, em razão do disposto no art. 10 do CPC, para que diga, em 05 (cinco) dias, se persiste o interesse no prosseguimento deste Agravo de Instrumento, justificando-o, se o caso. Retire-se o feito da pauta de julgamento em que se encontra inserido, até que sobrevenha a manifestação. Após, tornem os autos conclusos. P. I. Carmelita Brasil Relatora